Tribunal: TCU
Processo: 026.667/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Márcia Maria da Conceição da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Márcia Maria da Conceição da Silva no cargo de Técnica em Assuntos Educacionais no Ministério da Educação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Márcia Maria da Conceição da Silva, porém autorizando seu registro em caráter excepcional, tendo em vista a existência de decisão judicial transitada em julgado amparando os pagamentos de quintos/décimos decorrentes de exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 - Processo 0056174-97.2010.4.01.3400, que tramitou no Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal; 9.2. esclarecer à unidade jurisdicionada que deliberações nesse sentido (ilegalidade com registro) não impedem que a sentença judicial transitada em julgado seja rigorosamente obedecida; 9.3. comunicar a interessada e à jurisdicionada a respeito desta deliberação.